Tribunal: TJSP
Processo: 1065792-78.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Prestadora de serviço de estética corporal. Máquina de bronzeamento artificial.
Livre iniciativa. Resolução 56/09 da ANVISA. Sentença proferida no processo no 0001067-62.2010.4.03.6100, pela 24a Vara Federal de São Paulo, em ação ajuizada pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo contra a

Ementa:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Prestadora de serviço de estética corporal. Máquina de bronzeamento artificial.
Livre iniciativa. Resolução 56/09 da ANVISA. Sentença proferida no processo no 0001067-62.2010.4.03.6100, pela 24a Vara Federal de São Paulo, em ação ajuizada pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo contra a ANVISA, declarou a nulidade da RDC no 56/09 e assegurou à categoria ou classe profissional representada pelo Sindicato (e não apenas aos seus filiados), no âmbito de abrangência de sua atuação, o livre exercício da profissão. Autuação Administrativa decorrente do descumprimento de parâmetros legais e normativos. Violação a outros diplomas legais, além da RDC ANVISA no 56/09. A concessão da segurança limita-se a afastar o impedimento fundado na da Res. 56/09, ficando a Administração incumbida de examinar os demais requisitos necessários à sua operação com base nas posturas edilícias incidentes. Recurso parcialmente provido.